Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. Descumprimento de medida protetiva. Monitoramento eletrônico. Prorrogação. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Pretende-se, com o habeas corpus, revogação de monitoramento eletrônico do paciente, ao argumento de que houve cumprimento integral da medida e o prazo se exauriu, bem como não há risco atual, já que a vítima mantém contato com o paciente.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a prorrogação do monitoramento eletrônico se justifica, considerando que não houve o descumprimento de medidas protetivas durante o prazo inicialmente fixado – 90 dias.
III. Razões de decidir
3. Sem fatos novos que justifiquem a prorrogação do monitoramento eletrônico - o paciente não descumpriu as medidas protetivas -, a restrição não se justifica, especialmente quando as medidas protetivas fixadas se mostram suficientes para resguardar a vítima. A continuidade da tornozeleira, após o prazo inicial de 90 dias, exige fundamentação concreta, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida em parte.